Tribunal: TJSP
Processo: 2091052-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, porquanto não formalizada a intimação pessoal do paciente. Petição de interposição de apelação protocolada intempestivamente. Insurgência contra a decisão judicial que negou seguimento ao recurso. Decisum hostilizado que desafiava recurso em sentido estrito, na dicção do artigo 581, inciso

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, porquanto não formalizada a intimação pessoal do paciente. Petição de interposição de apelação protocolada intempestivamente. Insurgência contra a decisão judicial que negou seguimento ao recurso. Decisum hostilizado que desafiava recurso em sentido estrito, na dicção do artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, não se admitindo a impetração do habeas corpus como sucedâneo recursal. Precedentes. Não evidenciada, de qualquer forma, ilegalidade manifesta apta a ensejar o manejo da ordem de ofício. Paciente respondeu ao processo em liberdade e foi devidamente representado por advogado constituído. Exegese do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara de Direito Criminal. Ordem denegada.